Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. ANULADO O PROCESSO A PARTIR DA DETERMINAÇÃO (DE OFÍCIO) DE CITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. A embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, em relação, preliminarmente, à análise da alegada nulidade processual (violação ao princípio da inércia – CPC, art. 2o e 321), consistente na determinação de citação do ente federativo para compor o polo passivo da demanda, sem o requerimento da parte contrária.
II. Razão assiste à parte embargante em relação à alegada nulidade, a qual não teria sido devidamente apreciada no acórdão, ora objeto dos presentes aclaratórios.
III. Eis os relevantes fatos processuais: (a) a ação foi ajuizada em 06.06.2019, exclusivamente em desfavor do SLU que, devidamente citado, ofertou contestação, em 23.08.2019; (b) após o oferecimento de réplica, foi prolatada a seguinte decisão (ID 19036621 - Pág. 1, em 18.09.2019), in verbis (nosso realce): [...] Após apresentar os fundamentos, a autora pede que “seja condenado o Requerido a pagar os valores das diferenças salariais no período iniciado em 06 de junho de 2014 a30 de Abril de 2019, no valor de R$ R$58.578,89 (cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) , sem prejuízo de atualizações monetárias e correta apuração em liquidação de sentença, assim como todas as verbas que tomam como base o vencimento (horas extras, adicional noturno, quinquênio, gratificações e vantagens), bem como a repercussão no momento das férias e da gratificação natalina.”. A Lei n. 9.099/1995, porém, aplicável aos feitos da Fazenda Pública (art. 27 da Lei 12.153/2009), impõe a necessidade de que as sentenças sejam líquidas, conforme disposição do parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95. Imperioso que a sentença traga expressamente os valores da condenação. Portanto, diga a autora se pretende a continuidade do feito neste Juízo, sendo necessária a desistência quanto aos valores ilíquidos, ou eventual extinção do feito. Prazo de 10 dias, sob pena de inépcia. Não apresentada a desistência do pedido ilíquido ou transcorido o prazo "in albis", tornem à conclusão para extinção. Apresentada a desistência, havendo a necessidade de apuração da responsabilidade de cada órgão ou ente no pagamento dos valores, caso a autora pretenda a continuidade do feito neste Juízo, tendo em vista que ficou vinculada um período DF (Secretaria de Transporte) e ao DFTrans, e considerando a extinção deste último pela Lei No 6.334, DE 19 DE JULHO DE 2019, com eventual apresentação de emenda, cite-se apenas o DF para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação; (c) a requerente ofertou manifestação em que requereu a continuidade do feito neste Juízo, não obstante, a necessidade de desistência quanto aos valores ilíquidos; (d) certificado o decurso in albis do prazo para oferecimento de contestação pelo DISTRITO FEDERAL, a requerente postulou o julgamento antecipado da lide; (e) chamamento do processo à ordem, nos seguintes termos: [...] Chamo o feito à ordem. Verifica-se que o pleito condenatório da autora se refere ao período de 06 de junho de 2014 a 30 de Abril de 2019, no valor de R$ R$58.578,89 (cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos); ocorre que este valor final alcançado possui como termo inicial o mês de janeiro de 2015, desprezando-se os 6 (seis) meses relativos ao ano de 2014. Trata-se, portanto, de parte líquida do pleito exordial, não abrangido pela desistência constante da petição autoral de ID. 46263998. Sendo assim, faz-se mister a correção do valor da causa para que corresponda ao proveito econômico efetivamente pretendido pela autora. Intime-a para que corrija o valor da causa, colacionando planilha de cálculo para tanto. Prazo: 15 (quinze) dias [...]; (f) apresentada emenda à inicial para alteração do valor atribuído à causa (para constar R$65.925,59 ao invés de R$58.578,89), e renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais; (g) expressa discordância do SLU quanto à alteração após a estabilização da demanda; (h) sentença condenatória do SLU e do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 62.700,00, referente às diferenças salariais decorrentes de jornada extraordinária exercida entre junho de 2014 a abril de 2019.
IV. Certo é que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei (CPC, art. 2o), sendo que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento da inicial.
V. Ocorre que, no caso concreto, a requerente não formulou pedido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Entrementes, é ônus processual da parte requerente promover a citação dos requeridos (CPC, art. 240, § 2o).
VI. Nesse panorama jurídico processual, a citação determinada de ofício pelo Juízo originário viola frontalmente o princípio da inércia da jurisdição, além de acarretar prejuízo ao réu, que teve decretada a sua revelia.
VII. Desse modo, acolhem-se os embargos declaratórios, para anular o processo a partir da decisão de ID 19036621 - Pág. 1/2 (de 18.09.2019), determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento, inclusive, se for o caso, para se viabilizar eventual emenda à inicial para inclusão do ente federativo no polo passivo da demanda (e os correspondentes desdobramentos processuais, a critério do douto Juízo sentenciante). Prejudicada a apreciação dos demais argumentos dos presentes embargos declaratórios (matéria afeta à questão de fundo), diante do atual reconhecimento da nulidade processual.
VIII. Providos os embargos declaratórios, nos termos do item VII da ementa. Anulado o processo a partir da decisão de ID 19036621 - Pág. 1/2 (e, via de consequência, o acórdão 1305437). Determinado o retorno dos autos à origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.